Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-21.2008.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000935-21.2008.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), M. R. DE FREITAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.326.932/0001-80 (APELADO), GLECIANE HATTORI DE FREITAS - CPF: 604.537.101-15 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 535.831.241-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de Ação Execução Fiscal n° 000935-21.2008.8.11.0085, movida em desfavor de M.R.DE FREITAS & CIA LTDA, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 794, I do Código de Processo Civil, c/c 1° da Lei 6.830/80 e 156, I, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que “a penhora realizou-se com base em valor desatualizado do crédito exequendo, como tal, insuficiente à quitação do crédito exequendo”.

Alega que o processo foi extinto, sem a devida intimação da Fazenda Pública para se manifestar quanto a eventual quitação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida, determinando o prosseguimento do feito em face do valor remanescente.

Sem contrarrazões, conforme a certidão (Id 57026983).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de Ação Execução Fiscal n° 000935-21.2008.8.11.0085, movida em desfavor de M. R. DE FREITAS & CIA LTDA, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 1° da Lei 6.830/80 e artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 29.10.2008, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários lançados na CDA no 2008742, inscritos em 05.06.2008, no valor de R$ 1.856,88 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

O despacho de citação foi proferido em 05.11.2008.

Citado pessoalmente o executado. (id. 5702671)

Em 13.06.2010, o Oficial de Justiça informou que deixou de proceder a penhora de bens do executado, tendo em vista terem apresentado comprovante de pagamento da dívida. (id. 57026474)

Em 27.04.2011, o Apelante requereu a transferência dos valores, mediante Alvará de liberação, sem menção de saldo remanescente. (id. 57026476)

Em 05.10.2011, o Magistrado "
a quo"
, determinou que “o levantamento do valor depositado às p. 16 para o pagamento de eventuais custas processuais, liberando-se o restante ao autor, conforme requerimento de fls. 18". (id. 57026478)

Em 16.08.2012, foi expedido liberação de depósito judicial no valor de R$1.956,87 (hum mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para a Fazenda Pública, e no valor R$411,85 (quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), ao Tribunal de Justiça,
referente às custas,
conforme (id 57026951).

Em 10.02.2013, a Fazenda Pública manifestou pela penhora “
on line
”, sendo certificado pelo gestor que não houve penhora nos autos e que os valores depositados foram liberados, conforme certidão acima citada.

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção do feito,
com fulcro no artigo 794, I do Código de Processo Civil, c/c artigo 1° da Lei 6.830/80 e artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.
(Id.57026955).

No caso,
a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I,
do Código Tributário Nacional:

156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento (...).

Pois bem, ao compulsar os autos, observei que o pagamento foi realizado conforme valor anotado na CDA objeto da execução.

Assim, a irresignação, posterior, da Fazenda Pública, está preclusa, haja vista que após a quitação, considerando que quando intimado a se manifestar apenas requereu a transferência dos valores penhorados eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o saldo remanescente.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste sodalício:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade. (TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO – EXTINÇÃO – ARTIGO 924, II, C/C 925 DO CPC – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA –VALOR DEPOSITADO CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PUBLICA – SENTENÇA MANTIIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a declaração de extinção de feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. (...) o credor concordou com o valor depositado.
(N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019). (destaquei).

Ademais, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, fato que não ocorreu na ação de base.

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021